Tribunal: TJMT
Processo: 0008874-64.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008874-64.2016.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS HABITABEM LTDA - CNPJ: 36.973.089/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS HABITABEM LTDA - CNPJ: 36.973.089/0001-10 (RECORRIDO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA- AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – NECESSIDADE DO ENTE MUNICIPAL EFETUAR A FISCALIZAÇÃO DOS TERRENOS CONFORME DISPOSTO NO CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES- DETERMINAÇÃO DE LIMPEZA DE LOTES URBANOS SEM EDIFICAÇÃO- RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO- DEVER DE MANTER OS IMÓVEIS LIMPOS E DRENADOS –- MULTA DIÁRIA

- VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO- SENTENÇA RATIFICADA.

A atuação do judiciário na situação concreta, não se trata de violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a inércia em fiscalizar e impor sanções aos proprietários dos imóveis, permite a intervenção judicial para o fim de compelir o município a cumprir seu dever de zelar pela qualidade ambiental e da saúde pública.

Os proprietários de lotes urbanos não edificados têm o dever de mantê-los limpos e drenados com vistas a evitar danos ao meio ambiente.

A multa aplicada se mostra razoável e proporcional para o caso de descumprimento da determinação judicial, levando-se em conta a situação concreta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face de Habitabem Empreendimentos Imobiliários e Município de Tangará da Serra.

O magistrado singular determinou ao requerido Empreendimentos Imobiliários Habitabem que realizasse a integral limpeza do imóvel, retirando todo material que possa configurar risco ao meio ambiente.

Quanto ao Município de Tangará da Serra, estabeleceu que este deveria exercer efetivamente o poder de polícia de forma contínua e periódica em face dos proprietários e possuidores de terreno não edificados no imóvel citado na preambular.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta e. Corte em razão do disposto no art. 496, inciso I, do CPC.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela ratificação da sentença sob reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Ministério Público ajuizou ação civil pública em face de Empreendimentos Imobiliários Habitabem Ltda ME e Município de Tangará da Serra/MT, aduzindo em síntese que:

“Aportou na Promotoria de Justiça o Oficio n. 138/SMS/2013, encaminhado pela Vigilância Sanitária Municipal com cópia das notificações realizadas à empresa requerida com a finalidade de que esta realizasse a limpeza dos lotes sujos do qual ela era proprietária, localizados no bairro Alto da Boa Vista.

Assevera que em razão dos fatos foi requisitado à empresa informações quanto o descumprimento das notificações, ocasião em que informou que os lotes estavam sujos porque o Município havia depositado entulho nos lotes e, solicitada a limpeza este não fez.

Aduz que, notificada novamente para comprovar a limpeza dos lotes e realizada constatação in locu, verificou-se que, mesmo com as devidas notificações não foi realizada a limpeza dos imóveis.

Em razão dos fatos narrados ajuizou a ação civil pública com a finalidade de compelir os requeridos a realizarem a limpeza periódica dos lotes sujos, localizados no loteamento Alto da Boa Vista”.

Requereu na preambular a antecipação dos efeitos da tutela.

A tutela provisória de urgência foi indeferida (ID n. 3909451).

Citada a empresa Empreendimentos Imobiliários Habitabem Ltda ME juntou procuração e peticionou informando que iria realizar a limpeza dos terrenos.

O Município de Tangará da Serra apresentou contestação nos autos, aduzindo em preliminar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide tendo em vista que a limpeza dos aludidos lotes deve ser feita pela empresa proprietária deles.

Arguiu ainda, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor a demanda por se tratar de direito urbanístico, falecendo competência da Promotoria de Justiça para ajuizar a lide.

No mérito alegou violação dos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia entre os cidadãos.

Assevera que a responsabilidade para limpeza dos terrenos é exclusiva do loteador e dos proprietários dos lotes.

Requereu ao final a improcedência da ação.

O Ministério Público impugnou a contestação apresentada pelo Município e pugnou pelo decreto de revelia da empresa requerida.

Em seguida sobreveio a sentença sob reexame.

Pois bem.

No tocante a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor a ação civil pública, insta consignar que, de acordo com o disposto no artigo 129 da Constituição Federal, elenca as funções institucionais do órgão e dentre elas a de promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social e o meio ambiente.

Assim, sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa.

Quanto a legitimidade do município para figurar no polo passivo da lide, registro que o artigo 225 da Constituição Federal impõe ao poder público o dever de defender o meio ambiente e preservá-lo.

Desse modo, o Município tem o dever de fiscalizar as condições dos lotes, sua limpeza e conservação, notificando os proprietários a mantê-los limpos e, se assim, não o fizerem, impor multa.

Aliás, o Código de Posturas do Município de Tangará da Serra (Lei Complementar Municipal n. 16/96) dispõe em seus artigos 19 a 21 os deveres da Prefeitura no tocante a fiscalização sanitária, abrangendo a limpeza dos lotes não edificados.

Portanto, afigura-se patente a legitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo da lide.

Passemos agora a análise do mérito.

Ab initio
, consigno que a atuação do judiciário na situação concreta, não se trata de violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a inércia em fiscalizar e impor sanções aos proprietários dos imóveis, permite a intervenção judicial para o fim de compelir o município a cumprir seu dever de zelar pela qualidade ambiental e da saúde pública.

O artigo 225 da Carta Magna dispõe que:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3o do aludido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 3o, IV, da Lei n. 6.938/81 assim dispõe:

Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...);

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Na situação em análise, de acordo com os documentos anexados aos autos, vislumbra-se que a imobiliária responsável pelo loteamento descrito na preambular não tem realizado a limpeza dos lotes que estão sem construção, pois estão com excesso de mato, acúmulo de entulhos e demais objetos.

Assim, os proprietários de imóveis urbanos têm a obrigação de mantê-los limpos e drenados, com vistas a evitar a proliferação de mosquitos causadores de várias doenças como dengue, Chikungunya e zica, em atenção ao preconizado no § 1o do artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/81.

Nesse ponto, importante consignar que a empresa responsável pelo loteamento não apresentou contestação nos autos, peticionando nos autos apenas para informar que iria proceder com a limpeza dos lotes alusivos ao loteamento Alto da Boa Vista.

Em situação semelhante esta e. Câmara já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO CIVIL PÚBLICA –EFEITO SUSPENSIVO – SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PODER DE POLICIA – FISCALIZAÇÃO - TERRENOS BALDIOS – LIMPEZA - NOTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS – PERDA DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO - NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – REGRA FLEXIBILIZADA – TUTELA DO MEIO AMBIENTE E DA SAÚDE DA COLETIVIDADE - INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES– OMISSÃO MUNICIPAL CONFIGURADA – DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PREVISTO NA CARTA FEDERAL - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A limpeza dos lotes urbanos é tão essencial quanto a política direcionada à saúde, na verdade, é questão de saúde pública, pois, a falta de limpeza dos terrenos pode gerar problemas diversos em virtude do acúmulo de lixo e entulho e do crescimento do mato, fatores que facilitam a proliferação de roedores, insetos, animais peçonhentos, formação de reservatórios de água que são vetores de muitas doenças que colocam em risco a saúde da coletividade
.

Quando a Administração Pública é omissa no poder dever de fiscalizar, a interferência do Poder Judiciário se legitima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Recurso desprovido. (TJ-MT - APL: 00011437220128110082 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/10/2018)

Conclui-se a toda evidência que o requerido deve manter os lotes de sua propriedade limpos, com vistas a evitar a propagação de doenças conforme já explanado em linhas anteriores.

Por último no que diz respeito ao valor da multa arbitrada pelo magistrado singular no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, sendo compatível com a extensão que o dano possa causar ao meio ambiente e à coletividade.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial
, ratifico a sentença sob reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020